Tribunal: TJDFT
Processo: 0709295-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. DESCONSTITUIÇÃO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PERDA INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DESPROPORÇÃO. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL.
1. Na hipótese questionam-se os efeitos decorrentes da resolução de negócio jurídico de compra e venda de veículo automotor.
2. Nos casos de resolução dos negócios jurídicos cujo objeto consiste na aquisição de veículo, as partes devem retornar ao estado em que encontravam antes da celebração do negócio jurídico, o que impõem à vendedora a obrigação de restituir o valor pago pelo adquirente à vista da determinação de devolução do veículo adquirido. 2.1. No caso em exame, no entanto, as partes pactuaram cláusula penal, declarando que no caso de descumprimento das obrigações estabelecidas no negócio o adquirente perderia, em favor da vendedora, todo o valor pago, além de promover a restituição do veículo.
3. A cláusula penal de natureza compensatória tem finalidade indenizatória e surte seus efeitos nas hipóteses em que ocorre inadimplemento (total ou parcial) das obrigações estabelecidas no contrato.
4. No caso em deslinde, no entanto, a referida cláusula penal revela-se abusiva, pois impôs a perda integral dos valores pagos pelo adquirente, na hipótese de resolução do negócio jurídico. 4.1. A referida cláusula penal, portanto, deve ser equitativamente ajustada à luz da regra prevista no art. 413 do Código Civil.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.